Tribunal: TJMT
Processo: 1007844-35.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007844-35.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADA:- WANESSA NUNES DE CAMPOS
Agravo de Instrumento n. 1007844-35.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, determinou o desbloqueio da conta bancária da requerente Agência 3852 / Conta: 1091243-0 / Banco Santander, em 24 (vinte e quatro) horas.
O agravante alega que não é possível cumprir a determinação, porque a conta foi encerrada há mais de um ano, e é preciso abrir outra.
Aduz que, além do mais, o bloqueio ocorreu para a averiguação de transações suspeitas, e que é um exercício do seu direito para defender o interesse dos seus correntistas.
Insurge-se contra a multa cominatória e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que possui conta na agência do ora agravante há muitos anos.
Aduz que em 2018 dissolveu a união estável com Anderson Alves do Santos, porém somente em julho de 2020 formalizaram a partilha de bens em cartório.
Afirma que o ex-companheiro precisava fazer o pagamento de despesas contraídas durante a união e, para tanto, efetuou um depósito de R$4.450,00.
Diz que ao usar internet banking se deparou com a conta bloqueada sem motivo e sem aviso prévio.
Argumenta que procurou o banco, que lhe disseram que isso ocorreu por medida de segurança pois havia suspeita de “golpe”.
Pontua que, na ocasião, apresentou todos os documentos para comprovar que a transferência foi feita pelo seu ex-companheiro, porém não foi atendida.
A tutela de urgência foi concedida nos seguintes termos:
(...)
No caso, identifico a probabilidade do direito deduzido, notadamente por meio da comprovação da relação jurídica existente entre a autora e a parte requerida, bem como das provas de depósito de dinheiro pelo seu exmarido, das tentativas em desbloquear sua conta bancária junto à agência da parte requerida, inclusive com a formalização de reclamação perante o Procon-MT, a fim de fazer valer o seu direito, mas sem sucesso.
O perigo de dano exsurge dos evidentes prejuízos econômicos causados à parte autora, caso o bloqueio da sua conta bancária seja mantida até o final da demanda, o que poderia comprometer a sua vida financeira e creditícia.
Importante colacionar o forte argumento da própria requerente no sentido de que verbis “[...] está com contas atrasadas, dependendo de ajuda de terceiros para poder pagar contas básicas, pois, o Banco Requerido bloqueou a conta e o acesso pela Requerente, mesmo esta comparecendo junto ao Banco para tanto, ficando impedida de utilizar SEU PRÓPRIO DINHEIRO, sendo que a requerente não tem mais contato com seu ex-marido [...].
Por fim, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, eis que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela provisória pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, surgindo novos fatos que assim autorizem. (Id 125896682 - Pág. 4)
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente ao agravante, que exija a concessão da medida neste momento.
Ademais a matéria precisa ser analisada com cautela porque, embora afirme que o bloqueio da conta ocorreu devido a suspeita de transações suspeitas, não apresentou nenhum documento ou investigação que pudesse indicar essa situação.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 5 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator